Tribunal: TJBA
Processo: 8037665-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037665-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO . RELATÓRIO. N° DO AUTO DE INFRAÇÃO, CDA E EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. PRESUNÇÃO FAZENDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DAS ADI’S 6167, E 5910. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES QUE NÃO SE APLICAM A MATÉRIA DEBATIDA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS.

I. É possível a retificação de informações incorretas constantes do relatório do acórdão embargado quanto aos números do auto de infração, CDA e execução fiscal.

II. O Acórdão embargado que expressamente analisou a questão da presunção fazendária, esclarecendo que a autuação se baseou em documentos fiscais próprios do contribuinte e não em meras presunções.

IV. Os precedentes vinculantes citados pelo estado tratam da destinação aos procuradores estaduais de honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Embora reconheçam a possibilidade de cobrança dos honorários na esfera administrativa, não trazem qualquer decisão acerca da possibilidade de cumulação, com a condenação em honorários sucumbenciais em Juizo. Não existe qualquer contradição a ser suprida, porquanto os precedentes citados pelo Estado não se aplicam ao caso dos autos.

V. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037665-90.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.